Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO


Trata-se de ação penal autuada em face de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES.
Na oportunidade do oferecimento da denúncia foram arroladas, pelo Parquet, 6 (seis) testemunhas (eDoc. 28). Posteriormente, contudo, a Procuradoria-Geral da República desistiu de todas as testemunhas (eDoc.286).
Em 18/6/2025, determinei a citação e intimação dos réus, para apresentação da defesa prévia, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
Os réus BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR e WLADIMIR MATOS SOARES foram citados em 19/6/2025 (eDocs. 238, 239, 240, 241, 242 e 243, respectivamente).
Por sua vez o réu HÉLIO FERREIRA LIMA foi devidamente citado em 23/6/2025 (eDoc.244).
Já os réus ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA (eDocs. 279-280) e SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS (eDoc. 281, fl.298) foram devidamente citados em 24/6/2025.
Por fim, o réu RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA foi citado no dia 25/6/2025 (eDoc. 281, fl. 304).
O réu RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO apresentou a sua defesa prévia em 24/6/2025 (eDoc. 245), juntando documentos (eDocs. 246-258), arrolou 7 (sete) testemunhas e formulou os seguintes requerimentos:
 
“Diante de todo o exposto, requer-se:
a) Seja reconhecida a inépcia da peça acusatória em relação ao acusado Rodrigo Bezerra de Azevedo, em razão da ausência de descrição individualizada de sua conduta nos demais fatos narrados na denúncia, com o consequente trancamento da ação penal em relação ao acusado; 
b) Considerando que o acesso do acusado Rodrigo Bezerra de Azevedo ao aparelho celular identificado pelo IMEI 866876054007113, registrado como “Brasil”, ocorreu mais de 15 dias após os fatos supostamente ocorridos em 15 de dezembro de 2022, bem como o fato de que tal conduta, por si só, não configurar crime, à medida que se impõe é a absolvição sumária, nos termos do Artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal;
c) Expedições de ofícios ao COPESP para que preste as seguintes informações: 
a. Quais medidas eram adotadas pelo COpEsp para controlar a entrada e saída de armamentos, munições e viaturas em dezembro de 2022;
b. Se há algum registro de cautela da viatura Pálio, placa LGC-0271, ou de qualquer outra viatura do COpExp pelo acusado, no período compreendido entre 02 de dezembro de 2022 a 08 de janeiro de 2023; 
c. Se o acusado era responsável por algum veículo oficial em função do cargo que ocupava como Chefe da Seção de Preparo, no período de novembro de 2022 a janeiro de 2023. Caso haja algum registro, informar dia e hora, bem como qual missão que se destinava;
d. Se houve a abertura da reserva de armamentos das Organizações Militares do COpEsp no dia 15 de dezembro de 2022, durante e após o término do expediente e na madrugada do dia 16, para a entrada e saída de qualquer tipo de armamento, tais como: pistola, fuzil, metralhadora, lançadores de granadas e/ou canhões anticarro. Caso positivo, informar o grupo-data-hora (GDH) de apanha, os militares responsáveis e a missão a que se destinava;
e. Se houve a abertura do paiol de munições do COpEsp entre 14 de dezembro de 2022 a 16 de dezembro de 2022, em que tenha ocorrido saída ou entrada de munição 9mm, 5,56mm, 7,62mm, munição de canhão anticarro, granadas de mão, granadas 40mm e/ou explosivos. Caso positivo, informar a quantidade e tipos de munições, GDH de saída e/ou regresso, militares responsáveis a que se destinavam e se houve algum consumo dessas munições;
f. Fornecer o registro de tramitação de documentos (DIEx) realizados pela conta do acusado através do sistema de protocolo de documentos (SPED), enquanto chefe da seção de preparo no período de 02 de dezembro de 2022 a 08 de janeiro de 2023, constando data e hora de documentos enviados e visualizados, bem como data e hora de acesso à referida conta;
g. Informar com que antecedência ocorre a apanha de munições, explosivos e armamentos no paiol, bem como sua devolução;
h. Informar se os militares são autorizados a permanecerem com armamento sem terem missões específicas previstas, bem como se estão autorizados a levar tais armamentos para suas residências; 
d) Expedição de Ofício à assessoria jurídica do Estado Maior Especial do Comando de Operações Especiais, para que informe se houve a instauração de sindicância e/ou qualquer outro procedimento interno administrativo para apurar responsabilidades referente a ausência de militares da guarnição sem autorização, controle ou utilização de viatura; 
e) Expedição de Ofício à Operadora TIM e CLARO para que prestem informações referentes à Extração Rádio Base (ERB) das linhas telefônicas nº 61 98177-9551 e 021 99284-8094, em nome de Rodrigo Bezerra de Azevedo entre o período de novembro de 2022 a janeiro de 2023; 
f) Expedição de Ofício à Suprema Corta para que informe o nível de segurança do Ministro Alexandre de Moraes no ano de 2022, como: número de pessoal na segurança do Ministro; número de carros que o acompanharam no trajeto da Suprema Corte e residência Oficial; e se o veículo utilizado pelo Ministro era blindado; 
g) Expedição de Ofício ao Exército Brasileiro para que informe os dados completos do Comandante da PE que atuou no Planalto no dia 08 de janeiro de 2023; 
h) Acesso a ERB’s e extração de dados (laudos) de todos os celulares apreendidos na presente ação penal.

RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR apresentou a sua defesa prévia em 24/6/2025 (eDoc. 261), arrolou 7 (sete) testemunhas e formulou os seguintes requerimentos:

“73. Ante o exposto, requer-se, uma vez recebida a presente DEFESA PRÉVIA, seja, nos termos dos fundamentos expendidos nos itens III a V desta peça defensiva, REJEITADA A DENÚNCIA em relação ao acusado Ronald Ferreira de Araújo Júnior, por força do artigo 395, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal. 
74. Deferimento de julgamento presencial, nos termos do artigo 4º, inciso II, da Resolução STF nº 642/2019; 
75. Caso superadas as preliminares e recebida a denúncia, requer-se, desde já, para a fase de instrução processual, a produção das seguintes provas: [...] 
75.2 Requisição de documentos ao Exército brasileiro: Requer-se seja expedido OFÍCIO ao COMANDO DO EXÉRCITO BRASILEIRO para que apresente, no prazo de 10 (dez) dias: Todos os expedientes investigatórios internos, como IPM, PAD etc., envolvendo a carta direcionada ao Comandante do Exército mencionada na denúncia, ainda que em relação a terceiros; 
75.3. Requisição de Laudos Periciais a Polícia Federal: Requer seja certificada a localização dos seguintes elementos probatórios nos autos: Laudo Pericial n. 3113/2024, do aparelho de telefonia móvel pertencente a Mauro Cesar Barbosa Cid; e os IIPJ n.4812470/2024 e 4275089/2024, constando os dados extraídos dos aparelhos de telefonia móvel pertencentes a Ronald Ferreira de Araújo Júnior e Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros; Em caso de negativa, requer-se, desde já, a intimação da Polícia Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, juntar os documentos requeridos”.

WLADIMIR MATOS SOARES apresentou a sua defesa prévia em 24/6/2025 (eDoc. 263), arrolou 8 (oito) testemunhas, bem como requereu:


“I. A Polícia Federal 
Ciente de como se versa o poder das partes, é de conhecimento pacífico que a defesa possui disparidade de armas, na grande maioria dos casos, em relação ao órgão acusador no quesito requisição de documentos probos a órgãos públicos jurisdicionados ou não. Diante dessa celeuma, é clarividente por meio de documentos acostados que o Sr. Wladimir sequer estava em Brasília no dia 08 de janeiro de 2023, superando essa narrativa fantasiosa temos que adentrar em outros infortúnios, como a narrativa de que se infiltrou na Operação Posse, o que não se faz verídico, pois foi convidado. Assim como, ressaltou e segue buscando comprovação, que nunca teve intenção de participar, pois inclusive estava de férias marcadas para o período de alternação de poder executivo. Nessa frente, com ofícios enviado por esse tribunal para requerer o que se pede a seguir, conseguimos jogar luz aos autos e alcançar o que todos nós queremos, a verdade. 
Portanto, requer a Superintendência da Polícia Federal, a Academia de Polícia e o Setor de Recrutamento de Agentes as Ordens de Missão Policial no período entre o mês junho de 2022 e o mês de junho de 2023, principalmente a virada do ano (Operação Posse). 
Requer ainda Superintendência da Polícia Federal que apresente documentos que demonstrem os pedidos de férias, suas concessões e quando elas foram gozadas nos anos de 2022 a 2023. Bastando envio de ofício dessa corte ao órgão, teremos documentos de suma importância para transparecer o que de fato ocorreu.
IV – II. Provas Digitais e Cadeia de Custódia 
Noutro giro, no tocante as provas digitais, sua extração, manipulação de equipamentos informáticos e mecanismos utilizados, a fim de constatar que não ocorreu violação a cadeia de custódia da prova, como previsto no artigo 158-A e 158-F do Código de Processo Penal, requeremos o seguinte: Acesso a íntegra das conversas extraídas, sem seleção unilateral ou edições (tipo recortes) entre o acusado e o Sr. Sérgio Cordeiro, assim como, a íntegra das conversas entre o acusado e o agente de Polícia Federal Maike; 
Todos os dados/laudos de Estações Rádios bases – ERBs relacionadas ao acusado, caso haja, com enfoque no dia 08/01/2023;
 Informações sobre qual foi a ferramenta utilizada para extração dos dados (Cellebrite UFED e/ou outros), perito responsável, dispositivo de origem e decisão de autorização especifica para acesso, pedidos amparados pelo artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal; 
Requer ainda, acesso a todos os ofícios expedidos pela autoridade policial para operadoras de telefonia (vivo, claro e OI), para plataformas digitais e redes sociais;
Identificação nominal de todos os agentes policiais que acessaram os dados digitais do acusado, datas e horas, para averiguar se as decisões judiciais foram cumpridas na integra, sem violação da cadeia de custódia, com amparo legal nos artigos 158-A e 158-F, do Código de Processo Penal;
É imperioso destacar que foi cedido acesso a um conteúdo digital superior a 1 (um) terabyte, sendo humanamente impossível sua análise em tempo hábil para oferecimento desta, então caso o solicitado esteja nesse conteúdo, requer o apontamento dos nomes dos arquivos, com seus referências e formato para auxilio na localização.
V – Dos Pedidos 
a) Requer o recebimento da defesa prévia nos termos do artigo 8º da Lei n. 8.038/90, a qual foi tempestivamente apresentada; 
b) Pugna-se ao Ilustre Julgador, em razão dos argumentos ora expostos, para que seja julgada improcedente a pretensão punitiva do Estado, com a consequente absolvição sumária do acusado, tendo em vista que os fatos narrados não configuram, de forma manifesta, crime, conforme dispõe o artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal. 
c) Requer a nulidade da competência do Supremo Tribunal Federal – STF, com fundamento no artigo 102, inciso I, alínea “b” da Constituição Federal, em observância ao princípio do Juiz Natural, para que o feito seja remetido à Seção Judiciária competente para o julgamento dos agentes da Polícia Federal. 
d) Caso não seja reconhecida a nulidade, requer, subsidiariamente, que seja fixada a competência do plenário para processar e julgar o presente feito.
e) Requer o reconhecimento da nulidade da denúncia por inépcia, bem como pela ausência de justa causa, tendo em vista que a denúncia não descreve, de forma clara e objetiva, a conduta do acusado, com base nos artigos 41 e 395, incisos I e III, do Código de Processo Penal.
 f) Requer a declaração da ausência de imparcialidade do Ministro Relator, Alexandre de Moraes, para o julgamento da presente causa, visto que o referido Ministro figura como suposto ofendido pelas declarações do Sr. Wladimir, com fundamento no artigo 252, inciso IV, do Código de Processo Penal. 
g) Requer que a Superintendência da Polícia Federal, bem como a Academia de Polícia onde o acusado estava lotado, sejam intimadas ou oficiadas a apresentar as Ordens de Missão Policial relacionadas ao acusado, no período compreendido entre junho de 2022 e junho de 2023, com especial atenção ao período de transição do ano (Operação Posse), e que os documentos sejam disponibilizados ao setor responsável pelo recrutamento dos agentes.
h) Requer que a Superintendência da Polícia Federal seja intimada ou oficiada a apresentar documentos que comprovem os pedidos e concessões de férias, bem como os períodos em que estas foram usufruídas nos anos de 2022 e 2023.
i) Requer o acesso integral às conversas extraídas, sem seleção unilateral, entre o acusado e o Sr. Sérgio Cordeiro, bem como às conversas entre o acusado e o agente da Polícia Federal Maike. 
j) Requer a obtenção de todos os dados e laudos das Estações Rádios Base (ERBs) relacionadas ao acusado, caso existam, com especial ênfase no dia 08 de janeiro de 2023.
k) Requer informações detalhadas sobre a ferramenta utilizada para a extração dos dados (Cellebrite UFED ou outras), o perito responsável, o dispositivo de origem e a decisão judicial específica que autorizou o acesso, conforme os artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 
l) Requer, ainda, o acesso a todos os ofícios expedidos pela autoridade policial às operadoras de telefonia (Vivo, Claro e Oi), bem como às plataformas digitais e redes sociais.
m) Requer a identificação nominal de todos os agentes policiais que acessaram os dados digitais do acusado, com a indicação das respectivas datas e horários, com o objetivo de verificar se as decisões judiciais foram integralmente cumpridas, sem qualquer violação à cadeia de custódia, conforme previsto nos artigos 158-A e 158-F do Código de Processo Penal.
n) Requer a concessão de novo prazo para a apresentação da defesa prévia, após a juntada dos documentos mencionados, ou, caso já tenham sido disponibilizados no vasto conteúdo digital, que sejam indicadas as referências e os formatos adequados para sua localização, bem como a concessão de novo prazo para manifestação. 
o) Pugna-se pela manutenção do arrolamento das mesmas testemunhas indicadas pelo Ministério Público, em caráter imprescindível, bem como das testemunhas arroladas nos termos da legislação processual aplicável.
p) Requer que todos os atos e publicações processuais sejam realizados em nome do Dr. Sérgio William Lima dos Anjos, OAB/DF nº 50.616, sob as penalidades previstas em lei”.

MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR  apresentou a sua defesa prévia em 24/6/2025 (eDoc. 265), arrolou 5 (cinco) testemunhas, além dos “militares que conduziram a sindicância no âmbito do Exército brasileiro, instaurada por meio da Portaria nº2/VCh DGP – EB 64446.062796/2024-13;” e do“Comandante que presidiu o inquérito policial militar no âmbito da Justiça Militar”, formulando, ainda, os seguintes requerimentos:

“DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS E DAS TESTEMUNHAS A SEREM ARROLADAS
 160. Na remota hipótese de serem superadas as teses defensivas, prosseguindo-se com a persecução penal em relação a MARCIO, a defesa protesta pela produção das seguintes provas.
 I. A Sindicância instaurada no âmbito do Exército brasileiro sobre a “Carta ao Comandante”.
161. Conforme exposto na presente defesa, é de conhecimento público que o Exército brasileiro instaurou sindicância para apurar e responsabilizar os idealizadores e signatários da “Carta ao Comandante” (Portaria nº2/VCh DGP – EB 64446.062796/2024-13). 
162. Nesse sentido, se faz necessário instruir a presente ação penal com a íntegra da referida sindicância, a fim de que seja demonstrado, através da apuração administrativa, quem foram os verdadeiros responsáveis pelo documento.
II. O inquérito que investiga os quatro Coronéis que elaboraram a “Carta ao Comandante do Exército e de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro”.
163. Conforme amplamente noticiado na mídia, um inquérito militar foi instaurado para investigar os quatro Coronéis suspeitos de elaborar a “Carta ao Comandante do Exército e de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro”: ANDERSON LIMA DE MOURA, CARLOS GIOVANI DELEVATI PASINI, JOSE OTAVIO MACHADO REZO e ALEXANDRE CASTRILHO BITENCOURT DA SILVA. 
164. Foi noticiado, inclusive, que tal inquérito foi remetido a este Supremo Tribunal Federal (https://g1.globo.com/politica/noticia/2025/01/06/justica-militar-decide-enviar-aostf-investigacao-contra-coroneis-suspeitos-de-fazer-carta-golpista.ghtml).
165. Assim, se faz necessário que o referido inquérito seja anexado, na íntegra, à presente ação penal. 
166. Requer, ainda, que após a juntada do referido procedimento nestes autos, seja disponibilizado à defesa arrolar como testemunha de defesa os militares que apuraram os fatos.
III. Disponibilização de aparelho audiovisual (TV) durante a sustentação oral da defesa.
167. Considerando a quantidade de documentos, acusações e réus no presente processo, o que pode ensejar certa confusão na apreciação da conduta de cada acusado, somado ao fato de que o que o ministro Relator, na sessão do recebimento da denúncia, utilizou aparelho audiovisual (TV) para apresentar as referências feitas aos documentos constantes no inquérito, requer seja disponibilizada a mesma tecnologia à defesa, a fim de que as provas que já foram e que ainda serão produzidas sejam apresentadas de forma didática, em respeito ao princípio da ampla defesa.
[...]
171. Por todo o exposto, requer a esta Colenda Primeira Turma: 
a) Reavalie a decisão que recebeu a denúncia e a rejeite contra MARCIO NUNES DE RESENDE JUNIOR, por ausência de justa causa, pelos mesmos fundamentos que foi rejeitada a denúncia em relação a Nilton Diniz Rodrigues e Cleverson Ney Magalhães, com fundamento no art. 395, III do CPP; 
b) Absolva sumariamente MARCIO NUNES DE RESENDE JUNIOR, por estar comprovado que os fatos a ele imputados evidentemente não constituem crime, nos termos do art. 397, inciso III do CPP; 
c) Reconheça, em última análise, o excesso de acusação (overcharging), procedendo a desclassificação das imputações contidas na denúncia para o crime previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal, determinando, na sequência, a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal. 
d) Defira a produção das provas requeridas e a requisição das testemunhas arroladas, nos termos do art. 221, §2º do CPP”.

Em 24/6/2025, o réu BERNARDO ROMÃO CORRÊA NETTO apresentou a sua defesa prévia (eDoc. 267), juntou documentos (eDocs. 269-273), arrolou 4 (quatro) testemunhas, tendo formulado os seguintes requerimentos:

“a) Diante dos argumentos acima elencados, a defesa constituída do acusado vem requerer a Vossa Excelência a ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA do réu - Senhor Coronel da reserva remunerada do Exército BERNARDO ROMÃO CORRÊA NETTO, conforme o inciso III, do art. 397, do CPP, pois as condutas do acusado não se subsomem aos tipos penais capitulados nos artigos 359-L, 359-M, art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do Código Penal c/c art. 29 do Código Penal, art. 2º da Lei n. 12.850/2013, e art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 c/c art. 29 do Código Penal. 
b) A defesa constituída REQUER que seja determinada ao Comandante do Exército a remessa da cópia digitalizada da sindicância contida na Portaria nº 2/VCh DGP – EB 64446.062796/2024-13, datada em 18 de março de 2024, cujo órgão expedidor foi a Vice Chefia do Departamento-Geral de Pessoal, sediado em Brasília/DF, para que seja juntada aos autos como prova emprestada.
 c) Requer, ainda, a admissão de todos os meios de prova em direito admitidos”.

FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS apresentou a sua defesa prévia em 24/6/2025 (eDoc. 277), arrolou 6 (seis) testemunhas e formulou os seguintes requerimentos:


“Diante do exposto, requer-se à Vossa Excelência:
a) A absolvição sumária do acusado, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal, por evidente atipicidade da conduta, já que apenas as trocas de mensagens com um dos denunciados não se moldam a nenhum tipo penal imputado. 
b) Ainda subsidiariamente, caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, a produção de todas as provas permitidas em direito, incluindo documentais, testemunhais e periciais, que se mostrem necessárias para comprovar a inexistência de qualquer conduta criminosa por parte do acusado, e a juntada dos documentos e diligências complementares que se façam necessárias para a elucidação dos fatos”. 

Em 27/6/2025, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS apresentou a sua defesa prévia (eDoc. 284), arrolou 2 (duas) testemunhas e formulou os seguintes requerimentos:


“Ex positis, requer à Vossa Excelência:
a) o recebimento da presente Defesa Prévia. 
b) improcedência da acusação, nos termos do artigo 6º da Lei nº 8.038/90. 
c) absolvição sumária do denunciado de todas as imputações, com base no artigo 397, I, II ou III do Código de Processo Penal.
d) rejeição da denúncia, por inépcia, com fulcro no artigo 395, I do Código de Processo Penal e artigo 6º da Lei nº 8.038/90.
e) rejeição da denúncia, por falta de justa causa, com fulcro no artigo 395, III do Código de Processo Penal e artigo 6º da Lei nº 8.038/90.
 f) nulidade do processo, desde o oferecimento de Reposta (inclusive) por cerceamento de defesa. 
g) suspensão do processo e reabertura do prazo quando encerradas real e definitivamente as investigações, para poder ratificar ou retificar a presente Resposta. 
h) realização de emendatio libelli (artigo 383, do Código de Processo Penal)/rejeição/absolvição sumária/improcedência da acusação em relação ao tipo de abolição violenta do Estado Democrático de Direito na fase de recebimento da denúncia, como instrumento de prevenção de overcharching, reconhecendo a consunção entre os crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.
 i) declaração de incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o feito, em razão da ausência de foro por prerrogativa de função dos denunciados. 
j) seja fixada a competência do Plenário para processar e julgar o caso. 
k) reabertura do prazo para apresentação da Reposta Preliminar após ser franqueado acesso à defesa aos autos na sua integralidade.
 l) declaração da ausência de imparcialidade do Ministro Alexandre de Moraes para julgar o caso, com fulcro no artigo 252, IV do Código de Processo Penal. 
m) intimação das testemunhas arroladas nos moldes determinados pela legislação de regência.
n) que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Andrew Fernandes Farias OAB/DF 31.584”.

HÉLIO FERREIRA LIMA apresentou a sua defesa prévia em 27/6/2025 (eDoc. 288), arrolou 6 (seis) testemunhas, anexou documentos (eDocs. 289-296) e formulou os seguintes requerimentos:


“299. Dessa forma, requer:
i) A realização de perícia forense nos dispositivos eletrônicos do Tenente-Coronel HÉLIO FERREIRA LIMA, com a finalidade de verificar se o documento permaneceu armazenado exclusivamente sob sua guarda, sem qualquer tipo de compartilhamento com terceiros;
 ii) A extração e ana lise dos metadados do documento, a fim de aferir com precisa o a data de criação, edição, eventuais alterações e demais elementos técnicos que possam demonstrar que o conteúdo permaneceu íntegro e na o sofreu manipulação posterior; 
iii) A realização de perícia técnica institucional, a cargo do próprio Exército Brasileiro, destinada a confrontar o conteúdo do documento com os manuais doutrina rios e normativos da Força, como o PPCOT 2020 e demais documentos oficiais da a rea de inteligencia, a fim de demonstrar se a metodologia adotada encontra respaldo normativo e integra, de fato, as atribuições legais e rotineiras da atividade de inteligência militar.
300. Tal prova e imprescindível para afastar interpretações arbitra rias quanto ao conteúdo, a finalidade e a legalidade do material, cujas concluso es, ate aqui, carecem de suporte técnico e jurídico idôneos. 
301. Ainda, a fim de atestar ainda mais o que fora exposto na presente Defesa Prévia, requer:
i) Disponibilização do Mapa da Força da 6ª DE dos meses de dezembro/22 e janeiro/23; 
ii) Disponibilização do Controle de Entrada e Saída do CMS (Comando Militar do Sul), dos meses de dezembro/22 e janeiro/23.
VI.II - PERÍCIA TÉCNICA SOBRE OS REGISTROS DE ERB UTILIZADOS NA INVESTIGAÇÃO
302. A correta interpretação dos dados de localização nos registros de ERB utilizados na investigação contra HÉLIO FERREIRA LIMA, fundamentalmente pela Operadora de Telefonia VIVO, exige conhecimentos técnicos específicos, tendo em vista a conhecida possibilidade de inconsistências e falhas que podem comprometer a precisa o da geolocalização.
 303. Dessa forma, requer seja oficiada a Operadora de Telefonia Vivo, a fim de que:
i) Preste informações detalhadas sobre os registros das ÉRBs do telefone de HÉLIO FÉRRÉIRA LIMA (51 – 99710-2789), exatamente o mesmo analisado pela Polícia Federal, no período compreendido entre 01/11/2022 e 31/01/2023. 
ii) Preste informações detalhadas sobre possíveis conexões em mais de uma antena ao mesmo tempo, e o motivo dessas ocorrências;
 iii) Preste informações detalhadas sobre os raios de alcance de cada antena na cidade de Brasília/DF. 
iv) Preste informações detalhadas sobre a real precisão desses dados, e sua incapacidade de aferir a exata localização dos aparelhos;
VI.III – ACESSO À MATERIAIS UTILIZADOS PELA PF E PGR 
304. Verifica-se que ha uma infinidade de materiais utilizados, pela PGR, como base de prova na Denúncia, sobre os quais e imprescindível que a Defesa de HFL tenha conhecimento do inteiro teor. 
305. No caso, para garantir a amplitude de defesa, faz-se necessário obter acesso à integralidade do material fruto das apreensões dos aparelhos celulares de: 
i) HÉLIO FERREIRA LIMA; 
ii) WALTER SOUZA BRAGA NETTO; 
iii) MAURO CÉSAR BARBOSA CID e; 
iv) RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA
306. Por fim, requer a disponibilização para estes signatários, na íntegra, do documento “Desenho Op Luneta”, que foi diretamente atribuí do à FERREIRA LIMA.
VII. DOS PEDIDOS 
307. Diante do exposto, requer: 
i) O reconhecimento da nulidade de todos os atos relacionados à formalização e condução da colaboração premiada de MAURO CID, em razão da atuação direta e indevida do Exmo. Ministro Relator na interlocução com o colaborador, em manifesta afronta ao art. 4º, §6º, da Lei nº 12.850/2013, ao sistema acusatório previsto na Constituição Federal e ao entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal consagrado no Informativo nº 870; 
ii) O reconhecimento da nulidade da Delação Premiada do MAURO CID, ante a violação aos princípios da voluntariedade, da espontaneidade e da legalidade;
 iii) A absolvição sumária de HÉLIO FERREIRA LIMA, por restar demonstrado que os fatos narrados evidentemente na o constituem crime, fulcro no art. 397, III, CPP; 
iv) A imediata revogação da prisão preventiva de HÉLIO FERREIRA LIMA, fulcro no artigo 316, CPP.
 v) O deferimento dos Requerimentos formulados no tópico VI, com a expedição dos respectivos Ofícios;
vi) Sejam as testemunhas devidamente intimadas, a fim de que prestem depoimento”.

ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA apresentou a sua defesa prévia em 30/6/2025 (eDoc. 298), arrolou 10 (dez) testemunhas e requereu:

“Desta forma, reitera-se integralmente a resposta preliminar anteriormente apresentada e, discorridas as questões desta defesa prévia, sem prejuízo do seu desenvolvimento ao longo da instrução processual, caso necessário para comprovar a improcedência da acusação e a absoluta inocência do General Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira. 
Todavia, em decorrência das questões complementares ora defendidas, e das novas provas aduzidas, requesta a esse Excelentíssimo Senhor Ministro Relator, e a esse Supremo Tribunal Federal, seja decidido pela sumária absolvição do General Estevam Theophilo, por evidente atipicidade dos fatos e das condutas que lhe são imputadas na denúncia ASSCRIM/PGR N. 212455/2025. 
Não obstante, atento à eventualidade, requer desse Eminente Senhor Ministro Relator seja deferido e decidido: 
(i) pelo compartilhamento das provas produzidas na AP 2668 – DF, especialmente os depoimentos do General Freire Gomes, ex-Comandante do Exército Brasileiro, do interrogatório do ex-Presidente Jair Messias Bolsonaro, e da acareação do General Freire Gomes, rogando sejam as mesmas deferidas na condição de prova documental, sem prejuízo da produção probatória oral das testemunhas arroladas nesta AP 2696 -DF, uma vez que, superado o requesto de absolvição sumária, haverá a necessidade de depoimento do ex-CMTE da Força, submetendo ao contraditório por esta defesa técnica; 
(ii) pela disponibilização e acesso integral ao material probatório bruto colhido pela investigação, tanto em HD a ser copiado diretamente na r. Secretaria Judiciária, quanto por acesso virtual ao link para download, a ser remetido para o e-mail diogo@musyadvocacia.com (e-mail alternativo diogo.musy@gmail.com), em atenção à paridade das armas e ao exercício do direito à ampla defesa e contraditório, concedendo prazo hábil não inferior a 30 dias para sua análise, não apenas porque há tempos entregue à acusação, mas também porque essencial para inquirir e pedir esclarecimentos às testemunhas, aos corréus, ou ainda postular pela produção de novas provas que se revelem pertinentes ao esclarecimento e comprovação da sua inocência; 
(iii) pela ilegalidade na obtenção dos elementos de prova relacionados ao imputado, dados os viciados excessos cometidos na investigação pelo Delegado Fabio Schor, e a falta de integridade do material encartado para realização de períci